Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado nos autos que o acusado foi devidamente notificado das medidas protetivas e que estava impedido de se aproximar e manter contato com a vítima. Todavia, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou da residência da vítima e, diante da presença da polícia que monitorava o acusado, em razão do descumprimento do perímetro estabelecido em decisão judicial, o acusado correu, retirou a tornozeleira eletrônica e a jogou em um matagal, para depois se esconder debaixo de um carro, sendo preso ainda próximo da residência da vítima, configurando-se o crime de descumprimento de medida protetiva

2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.

3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e improvido.